Tribunal: STF
Processo: RE 114628
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E  'D' DO ART. 119, III, DA
E.C. N. 1/69.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1 DO DEC. N. 20.910, DE
1932, E DE DISSIDIO  JURISPRUDENCIAL.
R.E. NÃO CONHECIDO  (SUMULAS 282, 356 E 291).
SE O ÚNICO TEMA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (PRESCRIÇÃO DE VANTAGEM
FUNCIONAL -- ART. 1. DO DEC. 20.910, DE 1932) NÃO FOI TRATADO NO
ARESTO RECORRIDO, OPERAM  AS SUMULAS 282 E 356, A IMPEDIR O
CONHECIMENTO DO APELO, PELA  LETRA 'A'.
E SE OS ARESTOS PARADIGMAS TRATARAM DESSE TIPO DE QUESTÃO
(PRESCRIÇÃO) E O ACÓRDÃO IMPUGNADO DELA NÃO CUIDOU, TAMBÉM NÃO SE
PODE ADMITIR A EXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE A
MATÉRIA (ART. 322 DO RISTF E SÚMULA 291).
POR OUTRO LADO, O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, PELO
CONSELHO, NÃO VINCULA O TRIBUNAL AO CONHECIMENTO DO R.E., SE ESTE
NÃO ATENDER AOS PRESSUPOSTOS.